Tribunal: TJDFT
Processo: 0751606-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751606-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ODETE FERREIRA DE ARAUJO DECISÃO O Distrito Federal peticiona nos autos (id. 23540618) alegando que “a despeito do presente recurso ainda não ter sido julgado, o Juízo a quo já determinou a remessa dos autos para Contadoria Judicial e a posterior expedição de RPV”. Assim, invocando a probabilidade de acolhimento das suas teses jurídicas recursais e o perigo de dano em razão da determinação de expedição de RPV, pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo originário até julgamento do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia recursal versa, basicamente, sobre a prescrição da pretensão executória e o alegado excesso de execução e é inegável que o acolhimento de quaisquer dessas teses repercutirá no valor postulado no cumprimento de sentença originário. De outro turno, inicialmente, esta Relatoria constatou que não havia pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo no recurso (id. 21998074). Não obstante, e o fato de a r. decisão estar subordinada à preclusão, o perigo iminente de dano está configurado, pois, analisando os autos originários, verifica-se que, tal como alegado pelo Distrito Federal, o i. Juízo a quo proferiu despacho posterior determinando a expedição de RPV, nos seguintes termos: “Diante da informação prestada no ofício de ID 80114631, de inexistência de pedido de suspensão no agravo de instrumento no 0751606-59.2020.8.07.0000, cumpra-se a determinação do item V da decisão de ID 74740576 e expeçam-se os pertinentes requisitórios.” (id. 80680533, autos originários) Diante do contexto ora apresentado, estão presentes os requisitos legais para conferir o efeito suspensivo requerido. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Após, conclusos para julgamento de mérito do agravo de instrumento. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora